Tribunal: TCU
Processo: 000.796/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) contra o Acórdão 3330/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da ex-servidora Shirley Gonçalves de Azevedo, em razão da inclusão, nos proventos da inativa, de parcela alusiva à unidade de referência padrão (URP) de 26,05%, sem que tenha sido absorvida por reajustes na remuneração, bem como pelo pagamento indevido da rubrica Vencimento Básico Complementar (VBC), de que trata o art. 15 da Lei 11.091/2005, e da consequente incidência irregular do Adicional de Tempo de Serviço sobre o VBC. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a conferir ao subitem 9.3 do Acórdão 3330/2024-TCU-Primeira Câmara a seguinte redação: "9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas acerca do pagamento indevido do vencimento básico complementar, com reflexos no valor do anuênio, conforme art. 19, caput, II, da IN/TCU 78/2018; 9.3.1.1. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda não tenha feito, o valor da rubrica alusiva à URP de fevereiro de 1989, restabelecendo o valor verificado na data em que a decisão liminar, no âmbito do MS 28.819/DF, que assegurou a sua irredutibilidade, foi proferida (16/9/2010), sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.1.2. acompanhe a tramitação do MS 28.819/DF, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração do interessada, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.3.1.3. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018 e no art. 7o, § 8o, da Resolução TCU 353/2023;" 9.2. tornar sem efeito o subitem 9.3.3 do acórdão recorrido; 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente e à interessada.